Tribunal: TJSP
Processo: 1012286-34.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Seguro prestamista – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, processado sob o rito dos repetitivos (artigo 1.036 do CPC) – Abusividade – Não reconhecimento – Venda casada não configurada – Comprovação da contratação do seguro, tendo sido facultada à parte autora a adesão ou não – Demandante que não

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Seguro prestamista – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, processado sob o rito dos repetitivos (artigo 1.036 do CPC) – Abusividade – Não reconhecimento – Venda casada não configurada – Comprovação da contratação do seguro, tendo sido facultada à parte autora a adesão ou não – Demandante que não demonstra a intenção de contratar com seguradora distinta da indicada, e tampouco a abusividade dos valores – Pretensão de repetição de indébito afastada – Improcedência dos pedidos – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva do autor mantida.
Recurso provido.